Tribunal: TJDFT
Processo: 0721579-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0721579-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE RAMOS VIEIRA AUTOR ESPÓLIO DE: CEZAR AUGUSTO VIEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando que a controversa sobre a penhorabilidade ou não do imóvel decorre de débitos tributários da União e do Distrito Federal. Dê-se vista dos autos à Fazenda Nacional (PRFN/A) e ao Distrito Federal (FPDF). CARLOS MARTINS Relator